Tribunal: TJPA
Processo: 0001995-73.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001995-73.2013.8.14.0019
APELANTE: MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, MUNICIPIO DE CURUCA

APELADO: ELENE CRISTINA CABRAL DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. TFD. LÚPUS
ERITEMATOSO-
LES MAIS NEFRITE LÚPICA (CID M32.0). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO, INEXISTÊNCIA DA COBERTURA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO E INSERÇÃO NO PROGRAMA DE TFD. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME, SENTENÇA MANTIDA.

1.

Resta devidamente comprovado nos autos, a urgência na prestação do serviço de saúde, já que se trata de uma paciente diagnostica com
LÚPUS ERITEMATOSO E NEFRITE LÚPICA
, com CID principal M32.0.

2.

Foram colacionadas todas as provas da enfermidade enfrentada pela requerida, a ausência do tratamento em seu Município, o relatório de evolução da paciente, pedido de inserção no programa, diversos ofícios da Defensoria Pública requerendo a devolução dos documentos fornecidos e o pedido administrativo para que o Município pagasse o TFD (id. 340152 - Pág. 16/32 ou fls. 18/34), comprovando a autora com os fatos constitutivos do seu direito, conforme determinado pelo art. 373, I do CPC/15.

3.

Ocorreu a inadimplência do Município não apenas com apelada/requerente, mas com todos os beneficiados pelo TFD, como pode ser verificado no Relatório de Visita Técnica realizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública

4.

Diante da situação fática posta, resta evidente que cabe ao Estado
lato sensu
, na forma do preconizado no
artigo 196 e art. 197 ambos da CF, a fixação de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, bem como a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, restando o direito, outrossim, intimamente ligado ao direito à vida, previsto no art. 5º da CF.

5.

Recurso conhecido e improvido. Em reexame, sentença mantida.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual, 01/02/2021 a 08/02/2021.

DIRACY NUNES ALVES

Desembargadora

Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ELENE CRISTINA CABRAL DA COSTA
em face do
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
.

A inicial da ação, relatou que a requerente, aqui apelada, é portadora de
Lúpus Eritematoso-
LES mais Nefrite Lúpica (CID M32.0), em razão disso, foi inserida no programa de tratamento fora de domicílio (TFD), instituído pela portaria nº. 55 do Ministério da Saúde, tendo recebido a numeração 048/09.

Informou que o seu tratamento é realizado em Belém/PA, no Hospital Beneficente Portuguesa e no HEMOPA, com médicos nefrologistas e hematologistas, o que lhe garantiu o recebimento de um valor referente à ajuda de custo para alimentação e passagens de ida e volta, para si e seu acompanhante.

O montante referente ao TFD foi recebido até parte de 2010, quando o Estado do Pará ainda era o gestor, porém, quando o Município de Curuçá assumiu a gestão de recursos financeiros de média e alta complexidade (habilitação na Gestão Plena de Sistema Municipal), foi iniciada a inadimplência dos pagamentos (nos termos da RES CIB 129/2010 e Portaria SAS 414).

Por conta da falta de pagamento do TFD, especificamente até o ajuizamento da presente ação, eram 15 (quinze) diárias, perfazendo o valor de R$ 1.311,60 (mil trezentos e onze reais e sessenta centavos), requereu o adimplemento da verba alimentar e, em consequência, a atualização dos pagamentos.

Apreciados os pedidos, o Juízo os julgou procedentes, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA que ELENA CRISTINA CABRAL DA COSTA, moveu contra o MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA, para condenar o Município Réu a pagar a autora a importância de R$1.311,60 (HUM MIL TREZENTOS E ONZE E SESSENTA CENTAVOS), que perfazem cerca de 15 (QUINZE) diárias para Belém/PA.

Determino ainda que seja restabelecido o pagamento de TFD — Tratamento Fora de Domicílio, ao Requerente e sua acompanhante, a partir da data em que tal benefício foi suspenso.

Inconformado, o Município de Curuçá apelou da sentença, em que disse não ter a parte comprovado qualquer relação com o ente federativo através do repasse de verbas pelo TFD, limitou-se a juntar fichas de evolução médica, não existindo nos autos comprovantes de pagamento relativos a despesas ocorridas quando estava em tratamento.

Destacou o recorrente que, a autora, em sua exordial, reconheceu a inexistência de direito ao TFD, ao admitir que não foi autorizada pelo Poder Público Municipal para se deslocar do Município, bem como não preencheu os requisitos de admissibilidade no programa de ajuda de custo, como previsto na Portaria nº. 055/99, em seu art. 6º.

Acrescentou que a apelada não apresentou qualquer documentação junto à Coordenação do TFD do Município, o que reforça o impedimento de receber qualquer valor relacionado a ajuda de custo.

Finalizou ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, e a consequente reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido formulado pela autora.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, em que reafirmou todos os fatos apresentados na petição inicial, acrescentou que o direito por si pleiteado é previsto no art. 6º da CF, sendo um direito social, assim como fundamental, já que envolve o direito à vida.

Por ser um direito fundamental, o Município tem a obrigação em proporcioná-lo, ao que deverá ser improvida apelação interposta.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso, em relação ao reexame necessário a sentença deverá ser mantida em sua totalidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se

a controvérsia sobre o direito da autora, aqui recorrida, em receber o TFD do Município de Curuçá, tanto as 15 (diárias) passadas que não foram adimplidas, como as futuras viagens para tratamento, quando realizar o deslocamento devido.

O principal argumento utilizado é a ausência de comprovação de que a apelada realiza o tratamento com auxílio do TFD, todavia, diferentemente do arguido, resta devidamente comprovado nos autos, a urgência na prestação do serviço de saúde, já que se trata de uma paciente diagnostica com
LÚPUS ERITEMATOSO E NEFRITE LÚPICA
, com CID principal M32.0 (id. 340152 - Pág. 16/17 ou fls. 18/19).

Acrescento que, aos autos foram colacionadas todas as provas da enfermidade enfrentada pela requerida, a ausência do tratamento em seu Município, o relatório de evolução da paciente, pedido de inserção no programa, diversos ofícios da Defensoria Pública requerendo a devolução dos documentos fornecidos e o pedido administrativo para que o Município pagasse o TFD (id. 340152 - Pág. 16/32 ou fls. 18/34), comprovando a autora com os fatos constitutivos do seu direito, conforme determinado pelo art. 373, I do CPC/15.

Em contra partida, o Município de Curuçá não conseguiu constituir à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora nos termos do art. 373, II do CPC/15.

O que existe nos autos é a comprovação da inadimplência do Município não apenas com apelada/requerente, mas com todos os beneficiados pelo TFD, como pode ser verificado no Relatório de Visita Técnica realizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (id. 340152 - Pág. 46/48 ou fls. 48/50), que concluiu:

Entretanto, não obstante essa necessidade acima exposta é fato de que vem ocorrendo atraso significativo no pagamento dos usuários do Programa de Tratamento Fora do Domicilio no município de Curuçá, situação esta que deve ser superada o mais breve possível evitando assim maiores prejuízos aos pacientes na continuidade de seu tratamento e conseqüentemente na sua qualidade de vida.

Diante da situação fática posta, resta evidente que cabe ao Estado
lato sensu
, na forma do preconizado no
artigo 196 e art. 197 ambos da CF, a fixação de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, bem como a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, restando o direito, outrossim, intimamente ligado ao direito à vida, previsto no art. 5º da CF.

Tal disposição é de aplicação imediata e incondicionada, por tratar de um direito fundamental, figurando como princípio norteador de todo o ordenamento jurídico. Aqui, se está diante do próprio direito à vida, considerando que a autora é portadora de
LÚPUS ERITEMATOSO E NEFRITE LÚPICA
.

A responsabilização do apelante, pelas despesas decorrentes do tratamento necessário, é certa, tendo em vista os riscos associados com a não realização do procedimento e a indisponibilidade de tratamento no Município de Curuçá.

Além disso, restou claro que a recorrida não tem condições de arcar com os custos dos serviços médicos que necessita, bem como, resta evidente a responsabilidade da Administração Pública, como se vê do voto do Ministro Eros Grau:

“(...) o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal que, em caso similar, firmou entendimento de que, tratando-se de paciente hipossuficiente, o Estado tem obrigação de fornecer-lhe medicamentos indispensáveis de que necessita.” (AgRG no
AI 604.949
-4/RS, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24/10/2006, Segunda Turma, DJ de 24/11/2006)

Conclui-se, portanto, que o acesso à saúde deverá ser dado de forma gratuita, constituindo um direito universal, cabendo ao Município garanti-lo a todos os seus tutelados através de políticas sociais e econômicas.

Destarte, não importa, a divisão de competências, pois resta pacificado que o Sistema de Saúde é único e, por consequência, solidário, o que faz com que respondam por ele os três níveis da administração - federal, estadual e municipal -, cumprindo-se a previsão dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal. Trata-se apenas de estrutura paralela, de forma alguma excludente das demais. O Município é gestor local do SUS. Portanto, independentemente da obrigação de um dos entes estatais, o outro também a tem.

A reponsabilidade do Município de Curuçá foi reforçada em razão de ter sido repassada a ele a gestão dos recursos financeiros, conforme a Lei nº. 8.142/90 e Resolução nº. 129/2010 (id. 340152 - Pág. 35/36 ou fls. 37/38).

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, pacificou a questão através da temática da Repercussão Geral, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça através da temática dos Recursos Repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.

Precedentes do STJ.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014)

Não sendo outro o posicionamento do Ministério Público (
435493 - Pág. 1/6 ou fls. 180/185
):

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a Sentença merece ser mantida, pois não incidiu em erro o n. julgador ao entender que o Apelante possui a obrigação em fornecer tratamento de saúde à Recorrida, ante à comprovação de Les + Nefrite Lúpica, bem como, consequentemente, o pagamento retroativo das parcelas que deveriam ter sido concedidas.

As normas da Constituição Federal não configuram um simples adorno, pois, ao erigir o princípio da dignidade da pessoa humana à condição de fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF), o Poder Constituinte optou por fazer da pessoa humana a razão de ser do Poder Público, da Administração Pública. Dessa forma, todos os entraves burocráticos, reais ou meramente imaginários, devem ser superados em prol dos direitos necessários à realização da condição humana mínima de existência.

Assim, frente ao valor das despesas, da insuficiência financeira da autora, da obrigação constitucional do Município em contribuir com o custeio, bem como da sua inércia em fornecer o procedimento e frente às provas carreadas aos autos faz-se imperiosa a manutenção da sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em relação ao Reexame Necessário,
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 19/02/2021